Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. Há dolo do agente no caso em tela, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, diminuir a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.